Tribunal: TJDFT
Processo: 0712101-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712101-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: RUTH STEFANE COSTA LEITE, ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC - 19 (ASSHAM QSC - 19) D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que, em demanda instaurada objetivando cobrança de valores devidos por força de contrato de compra e venda com financiamento imobiliário, relacionado a imóvel adquirido na planta em sede de programa de fomento habitacional do Distrito Federal, não vislumbrando a presença dos pressupostos legais, indeferiu a tutela de urgência postulada com o propósito de assegurar à recorrente obrigação de não fazer, qual seja, a abstenção da entrega das chaves do imóvel após a conclusão do empreendimento imobiliário, ante afirmada mora dos agravados no pagamento de correção monetária do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF sobre o valor da unidade. Narra que, por força de programa de fomento habitacional gerido pelo Distrito Federal, foi contratada para erigir empreendimento vertical na QR 414, Conjunto 12-A, lote 02, em Samambaia, com cinquenta e seis (56) unidades, entre elas a adquirida pela recorrida Ruth. No entanto, a agravada, não obstante tenha sido notificada, deixou de pagar a correção monetária convencionada no contrato, por meio da incidência do ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade, encontrando-se em mora em relação a referida obrigação. Afirma que, diante disso, tem direito de não entregar as chaves na data da conclusão do empreendimento, prevista para maio de 2024. Sustenta que o indeferimento do pedido de tutela de urgência culminará em situação de instabilidade jurídica, uma vez que, concluído o imóvel, os adquirentes demandarão a entrega das chaves, colocando a recorrente em situação delicada, por força da prévia inadimplência dos compradores. Afirma que o direito de se abster de entregar as chaves está previsto no contrato, daí decorrendo a probabilidade de êxito da pretensão. Afirma não lhe ser possível comprovar o não pagamento das prestações, porque tal fato é negativo. Argumenta que a tutela de urgência requisitada busca antecipar a solução de problemática futura e que a pretensão é declaratória de um direito da construtora. Requer a concessão da tutela de urgência para lhe assegurar o direito de retenção das chaves enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela recorrida. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, com a confirmação do pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não é possível antever o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação judicial. Com efeito, a recorrente procura, por meio do pedido de tutela de urgência, antecipar-se a uma futura demanda que sequer tem certeza de que será ajuizada pelos agravados, cabendo destacar, assim como ponderou o ilustre magistrado singular, que o direito de retenção das chaves encontra-se assegurado por expressa cláusula contratual. Isso basta, ademais, para que se vislumbre a improbabilidade de êxito da tese recursal, uma vez que, como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência, hão que ser preenchidos, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 300, do CPC. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator